Tribunal: TJES
Processo: 5006395-84.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006395-84.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OLINTO BISPO FRANCO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL (ANIMUS NECANDI). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu nas sanções do art. 121, § 2°, inciso III, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. A defesa requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para a contravenção penal de vias de fato, com a aplicação do princípio da insignificância. Requer ainda o arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se há elementos suficientes para manter a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado e ameaça; (ii) se é possível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) se há cabimento de honorários advocatícios para o defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos delitos de tentativa de homicídio e ameaça está comprovada pelos laudos de lesão corporal e pelo Boletim Unificado, e os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos das vítimas, que detalham a tentativa de estrangulamento e as ameaças proferidas pelo réu.
5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não é suficiente para afastar os indícios de autoria, sobretudo em sede de pronúncia, quando vigora o princípio
in dubio pro societate
.
6. A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não é cabível, pois o dolo do agente, ainda que na modalidade de dolo eventual, está presente nos atos praticados contra a vítima, que sofreu lesões em uma região vital do corpo (pescoço), conforme demonstram os laudos médicos.
7. O crime de vias de fato não se aplica a casos com agressões de elevada gravidade e que deixam lesões, como ocorre no presente caso.
8. Quanto ao pedido de honorários advocatícios, tendo em vista que o defensor dativo atuou na interposição e apresentação de razões recursais, e não havendo Defensoria Pública suficiente na comarca, é cabível a fixação de honorários. Considerando a baixa complexidade do caso, os honorários são fixados em R$ 700,00, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, III; 14, II; 147; 69; CPP, arts. 413, 414, 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/10/2016; TJES, RSE 0001945-74.2021.8.08.0038, Rel. Des. Rogerio Rodrigues de Almeida, j. 27/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006395-84.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: OLINTO BISPO FRANCO

Advogado(s) do reclamado: VALDECY ALVES RODRIGUES

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Olinto Bispo Franco
em face da decisão de fls. 61/66, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03, os seguintes termos:

“[...] no dia 30/03/2021, por volta das 14h, no bairro Industrial, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de Eliane Bispo Franco, co
m
emprego de asfixia, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Consta dos autos que víti
m
a e denunciado são irmãos e há cerca de três meses o pai de a
m
bos, que antes
m
orava co
m
Olinto, passou a residir co
m
Eliane e, por este motivo, ela passou a administrar sua aposentadoria, pois o acusado havia adquirido novo emprego.

Todavia, tal emprego durou apenas quinze dias e, a partir da
í
, o denunciado passou a exigir que seu pai voltasse a morar co
m
ele e, para atingir seu objetivo, passou a a
m
eaçar Eliane dizendo que “iria matá-la e que todos os problemas eram por conta de seu pai que estava morando co
m
ela”, o que gerava insatisfação por parte do acusado.

Em face disso, no dia dos fatos, por volta das 14h, o denunciado dirigiu-se ate a residência da vítima e, chegando lá, tentou contra a vida de Eliane, empurrando-a e estrangulando-a por cerca de 2 minutos.

Ato contínuo, na tentativa de cessar as agressões, a filha da vítima de nome Paula Franco Vasconcellos também foi agredida co
m
u
m
tapa no rosto, momento em que a denunciado novamente voltou a ameaçar as duas, dizendo que “iria
m
atar Paula e sua mãe, co
m
arma ou por outros meios, mas que elas não teria
m
sossego”.

Em seguida, Paula acionou a Polícia Militar que encaminhou todos até a Delegacia de Polícia de Cariacica. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Olinto Bispo Franco
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 79/85, a defesa requer a impronúncia do apelante,
ao fundamento
da ausência de
indícios de autoria delituosa.
Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para
a contravenção penal estabelecida
no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, com
posterior
aplicação do
p
rincípio da insignificância.
Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo
.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, a respeito d
a impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/08, dispõe
que
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Já em relação à absolvição, o artigo 415, do Código de Processo Penal, dispõe que
“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
Situação que não se aplica no caso em apreço.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos de tentativa de homicídio e d
e
ameaça es
tá
suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls.
03-v/05 e dos

Laudos de lesão corporal das vítimas Eliane Bispo Franco e Paula Franco Vasconcellos às fls. 83 e 84, respectivamente.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ainda em esfera investigativa às fls.
09/
09v do inquérito policial
, a vítima
Eliane Bipo Franco
, esclareceu os fatos com detalhe
s. Confira-se
:

[...] QUE estava em casa, quando
seu
irmão (
Ol
into Bispo) entrou e a agrediu fisicamente;
QUE
foi
estrangulada pel
o
s
e
u irmão por cerca de dois ou três minutos
; QUE s
ua filha, Paula Franco, tentou intervir, mas foi agredida fisicamente por Olinto c
om
um tapa no rosto
; QUE
como
não conseguiu impedir as agressões, Paula acionou a Polícia Militar; QUE Olinto conhece técnicas
d
e imobilização, p
o
is já trabalhou com
o
segurança; QUE O
li
nto só
cessou
as agressões p
oi
s vi
u
qu
e
a polícia havia sido acionada por Paula e
afirma que,
c
aso não tivessem chamado a polícia, teria sido morta por Olinto naquele momento
; QUE esclarece que há cerca de três meses seu pai (Olinto Rodrigues) f
oi
morar co
m
a declarante e sua filha, Paula; QUE antes disso, seu pai morava co
m
seu irmão, mas p
o
r conta do emprego que tinha conseguido,
o
avô passou a morar c
o
m
e
las; QUE desde então passou a administrar a aposentadoria de seu pa
i
; QUE
o
emprego
de
Olinto durou apenas quinze dias e a partir daí, seu ir
m
ão co
m
eçou a querer qu
e

o pai
v
ol
tasse a morar co
m

e
le
e
para atingir s
e
u objetivo, começou a amea
ç
ar a
declarante dizendo
que iria matá-la; QUE todos
o
s problemas são par conta
do pai. QUE
decidiram manter a pai morando co
m
elas,
o

que
ger
o
u insatisfação por parte de Olinto; Q
U
E na data
d
e hoje, o Olinto foi até a sua casa
e
invadiu o local co
m
objetivo de r
e
sgatar
o
pai; QUE não quebrou nada da casa; QUE hoj
e
, durante a discussão,
o
conduzido voltou novamente a a
m
eaçar a declarante a sua f
il
ha dizendo que iria matá-las, co
m
arma ou por outros
meios
, mas que
e
las não teriam sossego
[...]”.

Em juízo
(id. 9883592)
,
a
ofendid
a
ratificou toda a narrativa anteriormente contada.

No mesmo sentido,
a vítima Paula Franco Vasconcellos
, que é
filha de Eliane e sobrinha do réu
, prestou depoimento em sede investigativa à fl.
07-v
do inquérito policial
, e em juízo
(id. 9883592)
,
confirmando a versão apresentada pela sua genitora.

Nesse ponto, imperioso ressaltar que a versão trazida pelas vítimas, qual seja, de que o réu tentou estrangular sua irmã, e deu um tapa no rosto de sua sobrinha, estão em total conformidade com os laudos médicos de fls. 83/84, que atestam que Eliane Bispo Franco foi atendida com “
três escoriações lineares de paralelas de 10cmx1cm cada em região cervical lateral a esquerda”
, e Paula Franco Vasconcellos com “
escoriação linear superficial de 7cm na região malar a mandibular a esquerda
”.

Quanto ao réu, na delegacia de polícia à fl. 10-v
do inquérito policial
, utilizou-se do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Após, em juízo (id. 9883592), ao ser interrogado pela Juíza
a quo
,
o recorrente negou as acusações, inclusive as ameaças
.

Dessa
forma, em que pese a negativa de autoria do réu,
as provas supramencionadas demonstram a
existência de indícios da autoria do acusado
Olinto Bispo Franco
, ora recorrente, na prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça
contra a vítima Eliane Bispo Franco e ameaça contra a vítima Paula Franco Vasconcellos.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a
suficiência indiciária
quanto à autoria e
prova material
da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, da mesma forma,
não há que se falar na absolvição em relação ao crime de ameaça, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal
, devendo, portanto,
a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri
.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou os crimes de homicídio qualificado tentado e ameaça apurados nos presentes autos,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Noutro giro, quanto à alegação da defesa que a decisão de pronúncia deve ser reformada, eis que
associa a qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima
com a qualificadora de
emprego de asfixia,
decerto não merece acolhimento, uma vez que
a
decisão de pronúncia
é precisa ao pronunciar o réu tão somente no
inciso III, do § 2°, do artigo 121, do Código Penal,
referente ao
emprego de asfixia.

Nesse condão, quando da formulação dos quesitos em Plenário, o
magistrado
deverá se ater aos artigos e incisos constantes na decisão de pronúncia, uma vez que em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar na denúncia e na pronúncia,
fican
do a acusação limitada aos termos constantes na pronúncia
, nã
o havendo que falar, portanto,
em necessidade de reforma da decisão de pronúncia também nesse aspecto.

Em sequência,
a
defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado
para a contravenção penal
de vias de fato
,
com a consequente
aplicação do
p
rincípio da insignificância.

Sobre o tema, o artigo 21,
do
Decreto-Lei nº
3.688/41

diz respeito à
contravenção
penal
de vias de fato,
que
é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não deixam lesões na vítima
.

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, por meio de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

Nesse contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
. Nesse sentido
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
. (STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
No mesmo sentido,
a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Nesse contexto, analisando os autos, infere-se do conteúdo probatório coligido
que existem indícios suficientes de que o recorrente,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação.

Isso porque, o
l
audo de lesão corporal
referente à vítima
Eliane
Bispo Franco
comprova as lesões
causadas em seu
pescoço,
região vital do corpo,
decorrente de instrumento contundente,
circunstância que, por si só, obsta a desclassificação pretendida pela defesa, haja vista que a contravenção penal de vias de fato
compreende
agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima,
o que não é o caso dos autos.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da
ausência do
animus necandi
do acusado,
não há que falar em desclassificação do delito
, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Outrossim, desprovido o pleito desclassificatório, resta prejudicada a análise da pretensão defensiva de aplicação do princípio da insignificância.

A partir das retrocitadas
considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é
submeter o ato pelo qual o recorrente
Olinto Bispo Franco
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada
.

Por fim, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante,
Dr. Valdecy Alves Rodrigues – OAB/ES nº 5.818
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)